Tribunal: STF
Processo: HC 212863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão de ordem de habeas corpus, concedida de ofício (eDOC 16), para mitigar o regime inicial de cumprimento da pena, com fundamento no artigo 580 do CPP, formulado pela defesa de Débora Salete dos Santos. (eDOC 24)



    A requerente sustenta, em síntese, a similitude entre sua situação fática e aquela do paciente André Gomes Barbosa, já que ambos foram condenados pelo mesmo delito e nas mesmas condições, inclusive de primariedade.



    Intimada para trazer aos autos a dosimetria de sua pena (eDOC 30), a requerente o fez e relatou haver obtido a progressão do regime na execução penal do fechado para o semiaberto (eDOC 31). Solicitou, portanto, que com a mitigação do regime inicial já fosse declarado seu direito ao regime aberto, com a expedição de alvará de soltura.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao apreciar o pedido do writ, asseverei:



    “No entanto, verifico ilegalidade a ser reparada de ofício.



    (…)



    Deste modo, não obstante a reprimenda final estalecida autorizar a fixação do regime semiaberto, as instâncias pretéritas determinaram o regime inicial fechado, considerando a quantidade da droga apreendida.



    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal.



    No presente caso, a decisão impugnada deixou de individualizar, de forma pormenorizada, a gravidade concreta do delito cometido pelo réu, de modo que os fundamentos utilizados para fixar o regime mais gravoso são considerados genéricos e inidôneos. 



    Assim, considerando a primariedade do agente e a fundamentação inidônea das instâncias antecedentes, verifico a necessidade reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DFAgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Destaco, contudo, que esta Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade concreta, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado, o que não verifico nestes autos”. (eDOC 16) 



    Colho da sentença condenatória que a requerente Débora recebeu a menor pena-base entre os corréus, 5 anos e 10 meses de reclusão (eDOC 3, p. 8), aumentada unicamente pela quantidade da droga, frente à de 6 anos e 8 meses de reclusão para o paciente André (eDOC 3, p. 6).



    Portanto, identificando adequação fática e jurídica com os argumentos e razões de decidir contidos na decisão concessiva da ordem, entendo ser o caso de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para o intermediário.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente (eDOC 16) à requerente Débora Salete dos Santos, fixando o regime semiaberto para início de cumprimento de pena à acusada Débora Salete dos Santos.



    Ademais, considerando que a requerente já cumpriu os requisitos e teve concedida pelo juízo da execução a progressão de regime semiaberto, (eDOC 36) deve passar a cumprir o restante de sua pena no regime aberto.



    Comunique-se ao STJ e ao TJSP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente